Tribunal: TJSP
Processo: 2182132-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2182132-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERA LUCIA
OLIMPIO E SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182132-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30162
2
VOTO No: 30.162
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2182132-93.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: VERA LUCIA OLIMPIO E SILVA
AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ARREDACAÇÃO
TRIBUTÁRIA (CAT) DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÂO
PAULO
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar.
Abstenção de cobrança de ICMS incidente sobre Tarifa
de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de
Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Insurgência
descabida.
Risco
de
ineficácia
da
medida
não
demonstrado (Lei no 12.016/09, art. 7o, III). Recurso
desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que os valores
cobrados a título de transmissão de energia elétrica, por não ser considerada
mercadoria, deve ser excluída da cobrança do ICMS e somente incidir sobre a energia
elétrica devidamente consumida.
Recurso bem processado. Sem vista ao Ministério Público em
face do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no
009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182132-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30162
3
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo
julgamento virtual ante os Provimentos CSM no 2554/2020 e no 2555/2020, ambos de
24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto
de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no
322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020,
publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em relação ao novo
coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
A agravante impetrou mandado de segurança contra o
COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ARREDACAÇÃO TRIBUTÁRIA
(CAT) DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÂO PAULO para
declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade da inclusão dos custos oriundos do
uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica na base do cálculo do
ICMS, bem como de quaisquer outros encargos e/ou cobranças que eventualmente
integrem a mesma base de cálculo, assegurado o direito líquido e certo do impetrante
não pagar ICMS sobre o TUSD e TUST.
Ao apreciar o pedido de liminar, a D. Juíza de Direito decidiu:
Indefiro a liminar, pois ausentes os requisitos. Seguindo tendência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a
operação de ICMS, ao que tudo indica, não corresponde apenas ao preço da
mercadoria (energia), mas que, nesta composição, podem ser incluídas outras
operações, na forma do art. 155, inciso II, da Constituição federal. Sendo assim,
entendo que não existe de forma inequívoca a plausibilidade do direito alegado (pág.
34), contra o que vem a insurgência recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182132-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30162
4
Observo, antes do mais, que não há se falar em “tutela de
evidência” (pág. 29 dos autos de origem) no caso, tampouco em ajuizamento de ação
declaratória c.c. repetição de indébito (pág. 02 destes), por se tratar de mandado de
segurança, sujeito a regramento especial.
Dispõe o artigo 7o, III, da lei 12.016/09:
Art. 7o - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado
exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica (destaquei)
Pese embora ao esforço recursal, reputo não demostrado o risco
de ineficácia da medida, vez que assegurada a repetição de valores caso acolhida a
pretensão da impetrante-agravante, com nota de que ausente a alegada urgência, como
se vê nos documentos que instruíram a inicial, datados de julho/nov-2018 (págs. 35/38),
proposta a ação mandamental apenas em jul/2020.
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida, embora sob outro
fundamento.
Assinalo que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução no 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182132-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30162
5
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator